Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-65.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014774-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS CAMPOS - CPF: 705.492.811-34 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA - CPF: 043.044.451-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO EM GRUPO - ILEGITIMIADE PASSIVA – INVALIDEZ CONFIRMADA QUANDO O APELADO JÁ ESTAVA NO ROL DOS SEGURADOS – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – EXCLUSÃO DA MULTA – DIREITO DE RECORRER - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afirmando o perito que a invalidez se confirmou após esgotados os recursos terapêuticos, quando o apelado já estava incluído no rol dos segurados da empresa, a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Sendo a invalidez parcial permanente, o valor da indenização deve ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro.

Não podem ser considerados protelatórios os Embargos de Declaração se a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de vícios que no seu entendimento existiam no
decisum.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro em Grupo por Invalidez manejada pelo ora apelado para condenar a ré ao pagamento do da indenização securitária no importe de R$77.020,00, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Interpostos Embargos de Declaração, o juiz aplicou à embargante/apelante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o acidente e a invalidez do apelado ocorreram em 14/08/2018, quando ele ainda não constava no rol de segurados do contrato, o que se deu apenas em 21/01/2019, motivo pelo qual não há relação obrigacional de sua parte para com ele.

No mérito afirma que houve desrespeito às estipulações contratuais e aos artigos 757 e 760 do CC, uma vez que a obrigação da seguradora é prevista na apólice do seguro e deve ser observada a limitação constante na Tabela da SUSEP, de acordo com a lesão parcial e com o laudo pericial.

Impugna, também, a aplicação da multa.

Contrarrazões no Id 167188501-pág. 01/ 10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ilegitimidade passiva

A apelante arguiu esta preliminar sob o argumento de que a invalidez do apelado se deu antes de sua inclusão no rol de segurados do contrato, portanto, não teria com ele qualquer relação obrigacional e, por esta razão, não é parte legítima para responder a demanda.

O apelado foi vítima de acidente de trabalho em 14/08/2018, o que lhe causou fratura do pilão tibial direito, do platô tibial esquerdo, e da diáfise da tíbia direita.

Realizada perícia, o
expert
assim se manifestou quanto aos quesitos da parte autora:

a)

Pode confirmar a data do acidente de trabalho?

R: 14/08/2018

b)

Pode confirmar a data do início da doença – DID?

R: 14/08/2018

c)

Desde o acidente o Autor fora submetido a tratamento médico e em 16/07/2021 submetido a avaliação de elegibilidade para programa de reabilitação profissional. Pode se afirmar que a
invalidez fora confirmada em 17/07/2021. Ou seja, após esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação?

R: Após esgotados os recursos terapêuticos
.

Verifica-se que a conclusão do perito foi que a invalidez se confirmou após esgotados os recursos terapêuticos,
portanto, em 17/07/2021.

Nessa data o apelado já estava incluído no rol dos segurados da empresa ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, pois foi admitido em 26/06/2018
e a emissão de certificado individual para ele se deu em 21/01/2019.

Logo, a seguradora apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a apólice já vigia na data em que reconhecida a incapacidade laborativa do segurado.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A recorrente sustenta que sua obrigação está prevista na apólice do seguro e deve ser observada a limitação constante na Tabela da SUSEP, de acordo com a lesão parcial e com o laudo pericial.

Realmente, a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Assim, se a invalidez é parcial, o valor indenizatório deverá corresponder à diminuição da capacidade física do segurado em decorrência do sinistro, ocorrendo o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais do seguro (arts. 11 e 12 da Circular- SUSEP nº 302/2005 e art. 70 da Circular-SUSEP nº 667/2022).

Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/5/2018).

Esse é o entendimento do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizálo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. 7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de 'morte'. 8. Recurso especial provido."
(REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 18/5/2018)

Portanto, se a perícia concluiu neste caso que “
O periciado apresenta sequela funcional do membro inferior esquerdo (joelho) e membro inferior direito (tornozelo), relacionada ao acidente relatado, sendo considerada invalidez parcial e permanente, correspondendo ao percentual de 25% para o joelho e 25% para tornozelo.”,
e a tabela da SUSEP prevê o percentual de 20% para o joelho e 20% de um dos tornozelos, seria 5% para um e 5% para o outro, totalizando 10% sobre o valor segurado.

Considerando que o valor contratado para a cobertura de IPA é de R$77.020,00 (id 167188431-pág.06), a importância a ser paga ao segurado/apelado é de R$7.702,00, devidamente atualizada pelo IGP-M, desde a contratação até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Conforme entendimento jurisprudencial, nos casos de seguro deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento.

Quanto à aplicação da multa por considerar os Embargos de Declaração protelatórios, deve ser afastada a condenação, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de vícios que no seu entendimento, existiam no
decisum.

Isso posto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reformar a sentença e determinar que seja paga ao apelado a importância de R$7.702,00, devidamente atualizada pelo IGP-M, desde a contratação até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como excluída a aplicação da multa.

Considerando que o autor ainda foi vitorioso na demanda, mesmo sucumbindo parcialmente no valor pleiteado, deve a ré/apelante suportar o pagamento de 80% das despesas processuais e da verba honorária, ficando para o recorrido 20%, suspensa, porém, a exigibilidade em relação a ele, por ser beneficiário da justiça gratuita.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Preliminar – Ilegitimidade passiva

A apelante arguiu esta preliminar sob o argumento de que a invalidez do apelado se deu antes de sua inclusão no rol de segurados do contrato, portanto, não teria com ele qualquer relação obrigacional e, por esta razão, não é parte legítima para responder a demanda.

O apelado foi vítima de acidente de trabalho em 14/08/2018, o que lhe causou fratura do pilão tibial direito, do platô tibial esquerdo, e da diáfise da tíbia direita.

Realizada perícia, o
expert
assim se manifestou quanto aos quesitos da parte autora:

a)

Pode confirmar a data do acidente de trabalho?

R: 14/08/2018

b)

Pode confirmar a data do início da doença – DID?

R: 14/08/2018

c)

Desde o acidente o Autor fora submetido a tratamento médico e em 16/07/2021 submetido a avaliação de elegibilidade para programa de reabilitação profissional. Pode se afirmar que a
invalidez fora confirmada em 17/07/2021. Ou seja, após esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação?

R: Após esgotados os recursos terapêuticos
.

Verifica-se que a conclusão do perito foi que a invalidez se confirmou após esgotados os recursos terapêuticos,
portanto, em 17/07/2021.

Nessa data o apelado já estava incluído no rol dos segurados da empresa ATUAL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, pois foi admitido em 26/06/2018
e a emissão de certificado individual para ele se deu em 21/01/2019.

Logo, a seguradora apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a apólice já vigia na data em que reconhecida a incapacidade laborativa do segurado.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A recorrente sustenta que sua obrigação está prevista na apólice do seguro e deve ser observada a limitação constante na Tabela da SUSEP, de acordo com a lesão parcial e com o laudo pericial.

Realmente, a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Assim, se a invalidez é parcial, o valor indenizatório deverá corresponder à diminuição da capacidade física do segurado em decorrência do sinistro, ocorrendo o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais do seguro (arts. 11 e 12 da Circular- SUSEP nº 302/2005 e art. 70 da Circular-SUSEP nº 667/2022).

Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/5/2018).

Esse é o entendimento do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizálo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. 7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de 'morte'. 8. Recurso especial provido."
(REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 18/5/2018)

Portanto, se a perícia concluiu neste caso que “
O periciado apresenta sequela funcional do membro inferior esquerdo (joelho) e membro inferior direito (tornozelo), relacionada ao acidente relatado, sendo considerada invalidez parcial e permanente, correspondendo ao percentual de 25% para o joelho e 25% para tornozelo.”,
e a tabela da SUSEP prevê o percentual de 20% para o joelho e 20% de um dos tornozelos, seria 5% para um e 5% para o outro, totalizando 10% sobre o valor segurado.

Considerando que o valor contratado para a cobertura de IPA é de R$77.020,00 (id 167188431-pág.06), a importância a ser paga ao segurado/apelado é de R$7.702,00, devidamente atualizada pelo IGP-M, desde a contratação até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Conforme entendimento jurisprudencial, nos casos de seguro deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento.

Quanto à aplicação da multa por considerar os Embargos de Declaração protelatórios, deve ser afastada a condenação, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de vícios que no seu entendimento, existiam no
decisum.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença e determinar que seja paga ao apelado a importância de R$7.702,00, devidamente atualizada pelo IGP-M, desde a contratação até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como excluída a aplicação da multa.

Considerando que o autor ainda foi vitorioso na demanda, mesmo sucumbindo parcialmente no valor pleiteado, deve a ré/apelante suportar o pagamento de 80% das despesas processuais e da verba honorária, ficando para o recorrido 20%, suspensa, porém, a exigibilidade em relação a ele, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023